Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-80.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As audiências realizadas por videoconferência são válidas, desde que assegurados os direitos e as garantias constitucionais dos adolescentes.
2. Ainda que o apelante tenha alegado que a sua conduta tenha se destinado, exclusivamente, a repelir injusta agressão provocada pela vítima, de se ver que o meio empregado revelou-se desproporcional, sobretudo diante da ausência de provas de que a vítima tenha tentado ceifar a vida no apelante no momento do fato, sendo que a mera existência de suposta ameaça de morte anterior não é suficiente para justificar a alegada legítima defesa.
3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.
4. Apelação conhecida e desprovida.